Tribunal: TJDFT
Processo: 0722044-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0722044-05.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELIO ALVES DE OLIVEIRA, EUNIZIA LEMES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DALMO ANTONIO TAVARES DE QUEIROZ D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por hÉlio alves de oliveira e EUNÍZIA LEMES DE OLIVEIRA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por DALMO ANTÔNIO TAVARES DE QUEIROZ: Na petição acostada no id. 62041775, a parte exequente juntou planilha de débitos atualizada e pleiteou o levantamento do valor depositado no id. 51788334. A parte executada se manifestou na petição acostada no id. 63871419, informando que concorda com os valores apresentados na planilha do exequente, todavia se opôs ao levantamento do montante depositado, sob o fundamento de que nos autos do processo n. 0719559-45.2019.8.07.0007 foi apresentada apelação contra a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença para que seja deferida a penhora no rosto dos presentes autos. Aponta que a apelação é dotada de efeito suspensivo e, portanto, a quantia depositada nestes autos não deve ser levantada pelo exequente, inclusive porque pretende requerer futuramente penhora no rosto da presente demanda. Pois bem. O processo n. 0719559-45.2019.8.07.0007, o qual se encontra extinto e com apelação, foi proposto Maria Aparecida Guimarães Santos em face de Dalmo Antônio Tavares de Queiroz, visando a cobrança de valores devidos a título de honorários advocatícios. Todavia, o referido processo foi extinto porque o executado daquela demanda e, ora exequente neste processo, é beneficiário da justiça gratuita. No que tange ao argumento de que o valor não pode ser levantado porque a sentença interposta no processo n. 0719559-45.2019.8.07.0007 é dotada de efeito suspensivo, entendo que não merece prosperar. De fato, o recurso de apelação possui, sim, efeito suspensivo. Todavia, deve-se levar em consideração que a cobrança realizada no processo n. 0719559-45.2019.8.07.0007 nada tem a ver com a cobrança realizada na presente demanda. Isso porque possuem partes distintas e a relação jurídica também distintas. O fato de existir crédito na presente demanda em favor de Dalmo e o fato de a exequente (Maria Aparecida) no processo n. 719559-45.2019.8.07.0007 ser eventual futura credora de Dalmo não tem o condão de obstar o levantamento do valor depositado nestes autos pelo exequente. Isso porque, a exequente no processo 0719559-45.2019.8.07.0007 (Maria Aparecida), primeiramente, deve apresentar provas contundentes, nos referidos autos, ou em eventual ação autônoma, para desconstituir a gratuidade de justiça deferida a Dalmo e, posteriormente, executar a sentença. Assim, considerando que não há ordem atual de penhora no rosto destes autos, entendo que não é o caso de obstar o levantamento da quantia depositada em favor do exequente Dalmo. Portanto, indefiro o pedido id. 63871419. Por fim, defiro o pedido id. Num. 62041775 - Pág. 2. Constato que na decisão id. Num. 61684555 - Pág. 2, que acolheu a impugnação à penhora e condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios, houve erro material pois não houve a suspensão da execução da verba, considerando que o exequente é beneficiário da justiça gratuita. Assim, nos termos do art. 98 do CPC suspendo a exigibilidade dos honorários sucumbenciais constante na referida decisão. Preclusa esta decisão, à secretaria para que coloque o valor depositado no id. 51788385 à disposição da parte exequente Dalmo ou expeça-se alvará. Fica desde já intimado o exequente para informar se houve a quitação do débito, sob pena de sua inércia se considerada quitação tácita. Os Agravantes sustentam que na pendência da apelação interposta no Processo 0719559-45.2019.8.07.0007, continua em vigor a penhora no rosto dos autos. Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para que “fique constrito o valor penhorado no rosto dos autos até o trânsito em julgado do processo em curso que deu ensancha a penhora”. Ausente o preparo, diante do requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, consta da própria decisão agravada que a expedição do alvará de levantamento somente se efetivará após a preclusão, ou seja, não antes do julgamento do presente recurso. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 10 de julho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator